Tribunal: TJES
Processo: 5016028-20.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016028-20.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCYARA OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016028-20.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDA:
LUCYARA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8491497. Sem contrarrazões, apesar da autora ter sido intimada para tanto. Com registro de que a parte autora encontra-se desassistida por patrono nos autos.

Verifica-se dos autos que em audiência foi designada leitura de sentença para o dia 07/12/2023, tendo sido a autora/recorrida, devidamente intimada. Observa-se ainda, que quando da interposição do Recurso Inominado, houve duas tentativas de intimação da autora, por carta registrada, autora ausente, e através de Oficial de Justiça, que inclusive esclareceu em sua certidão que a autora/recorrida não foi encontrada, id. 8491507.

Assim, dispõe o artigo 19, §2º da Lei 9099/95 que :
“As
partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo,
reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação.”

Desta feita, não indicando a autora/recorrida nos autos novo endereço onde possa ser encontrada, reputa-se válida a intimação realizada no endereço fornecido nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8491497), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8491496), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré
(a)
na obrigação de revisar as faturas de março e abril/2023, no prazo de 30 dias, devendo adequar as cobranças à média de consumo de 13m3 de água, sem incidência de encargos moratórios, sob pena de quitação da obrigação;
(b)
na obrigação de restabelecer o serviço de abastecimento de água na unidade da autora (matrícula n°. 0134027-1), no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, em razão dos débitos objeto da lide; e
(c)
ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data de citação.
Convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese, que as faturas de água relativas aos meses de março e maio/2023 foram emitidas com valores elevados, não condizentes com o seu consumo. Alega que mesmo contestando as cobranças junto a requerida, obteve êxito, sendo o serviço suspenso. Assim, postula a revisão das faturas indevidas, o restabelecimento do serviço e indenização por dano moral

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença argumentando que não houve conduta ilícita da recorrente ou falha na prestação do serviço, bem como alega a inexistência de reparação moral, subsidiariamente requer a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem,
é possível verificar no histórico de consumo (id. 8491383) que nos meses de março/2023 e maio/2023 as faturas apresentaram consumo de 56 e 198m
3
, respectivamente, em total dissonância com o que comumente a autora consumia, pois a média de consumo nos últimos seis meses anteriores a primeira ocorrência –setembro de 2022 a fevereiro de 2023- é de 13 m3.

Nesse sentido, a simples juntada de leitura que foi aferida de forma unilateralmente e que não oferece nenhum contraponto à narrativa extremamente verossímil do consumidor, não pode ser entendida como suficiente para embasar a cobrança dos valores aferidos pelo aparelho claramente defeituoso.

Não se trata de imposição de ônus excessivo à recorrente, pois o consumidor fez tudo em seu poder para demonstrar a inexigibilidade dos valores cobrados, e a recorrente sequer se esforçou em controverter seus argumentos apresentados, caracterizando verdadeira arbitrariedade.

Em verdade, admitir a cobrança de leituras exorbitantes quando comparadas com as demais, sem a mínima justificativa para este aumento ou a demonstração de regularidade do medidor (ainda que de forma unilateral), seria impor ônus excessivo ao consumidor, não à concessionária.

Em relação a reparação moral, é inequívoca a sua existência neste caso, considerando que houve suspensão do fornecimento de água na residência da autora. Como os valores eram reconhecidamente excessivos, a referida suspensão foi indevida, e, em se tratando de serviço essencial, implicou a caracterização de dano moral
in re ipsa
.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados ao recorrido, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito do Recorrido. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas), sem condenação em honorários advocatícios, vez que a parte autora encontra-se desassistida de patrono nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)